Tribunal: TJES
Processo: 5043480-95.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043480-95.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LIEGE ACACIA LOSADA TUZUKI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5043480-95.2025.8.08.0024.

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RECORRIDO:
LIEGE ACACIA LOSADA TUZUKI.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 18833578. Contrarrazões apresentadas no ID 18833579.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (ID 18833578), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO FUNCIONAL. LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. SUSPENSÃO DE EFEITOS FINANCEIROS. ADI 5606/ES. REEQUILÍBRIO FISCAL. PAGAMENTO RETROATIVO. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO NÃO SE CONFUNDE COM SUPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por LIEGE ACACIA LOSADA TUZUKI em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por meio da qual pleiteia o pagamento de verbas remuneratórias retroativas. A autora,
servidora pública do Poder Judiciário
, foi promovida pelo Ato nº 348/2018, referente ao processo de
promoção de 2017
, deflagrado em cumprimento à decisão no Mandado de Segurança Coletivo nº 0020606-60.2017.8.08.0000. Contudo, os efeitos financeiros dessa promoção, por força da Lei Estadual nº 10.470/2015, foram suspensos e, posteriormente, implementados administrativamente apenas a partir de 01 de julho de 2021. Desta forma, busca a condenação do réu ao pagamento das diferenças salariais devidas no período de 01 de julho de 2017 a 30 de junho de 2021.

A sentença de primeiro grau (ID 18833577) julgou
procedente o pedido
para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional, no período compreendido entre 01/07/2017 e 30/06/2021, com a incidência de juros de mora e correção monetária.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em seu Recurso Inominado (ID 18833578), sustenta que a sentença viola o precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5606/ES, que declarou a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015. Alega que tal norma suspendeu legitimamente os efeitos financeiros das promoções enquanto perdurasse o desequilíbrio fiscal, o que impediria o pagamento retroativo pleiteado. Argumenta, ainda, que a decisão recorrida teria afastado a aplicação de lei declarada constitucional sem observar a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal e Súmula Vinculante nº 10). Pede, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir se a declaração de constitucionalidade da norma que
suspendeu
os efeitos financeiros de promoções de servidores públicos (Lei Estadual nº 10.470/2015), em razão de crise fiscal, obsta o direito ao recebimento retroativo das parcelas devidas, uma vez superada a situação de desequilíbrio orçamentário que justificou a medida.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

A questão posta em análise não comporta maiores digressões, devendo ser mantida a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. O recorrente baseia sua tese em uma interpretação equivocada do alcance da Lei Estadual nº 10.470/2015 e da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5606/ES. O texto legal é expresso ao estabelecer uma condição temporal para a medida de austeridade, ao dispor que os efeitos financeiros ficariam suspensos "enquanto não houver o reequilíbrio da gestão fiscal deste Poder". O vocábulo "suspensos" denota uma interrupção temporária, e não uma extinção definitiva do direito.

A própria tese fixada pelo STF na ADI 5606/ES estabelece que
"a suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos"
. O que se validou, portanto, foi a postergação do pagamento, e não a supressão do crédito do servidor. Se a intenção do legislador fosse a de extinguir o direito, teria utilizado termos como "extintos", "cancelados" ou "suprimidos".

A interpretação de que a suspensão equivale à perda definitiva do direito implicaria em transformar uma medida de contenção temporária em uma penalidade permanente ao servidor, o que desvirtua a finalidade da norma e o próprio entendimento da Suprema Corte, que buscou equilibrar a responsabilidade fiscal com a proteção aos direitos dos servidores, afastando a irredutibilidade salarial e o confisco.

Superada a premissa de que a suspensão não equivale à supressão, a análise se volta para a cessação da condição suspensiva, qual seja, o reequilíbrio fiscal do Poder Judiciário. Os autos demonstram, de forma inequívoca, que tal condição foi superada. O próprio ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em sua contestação (ID 18833572), reconhece que "
houve a aquisição da capacidade financeira, pelo TJES, para pagamento dos valores devidos em JULHO/2021
".

Ademais, o Tribunal de Justiça, por meio do Ato nº 001/2023 (ID 18833568), implementou administrativamente os efeitos financeiros da promoção de 2017 com retroatividade a 01 de julho de 2021. Tal ato administrativo constitui um reconhecimento formal e inequívoco de que a situação de excepcionalidade fiscal, que legitimava a suspensão, já não subsistia naquela data. Uma vez que o próprio ente público reconhece o fim da condição suspensiva, torna-se ilógica e contraditória a sua recusa em adimplir as parcelas que ficaram represadas durante o período de crise.

O direito, que estava com sua exigibilidade suspensa, tornou-se plenamente eficaz, devendo ser satisfeito em sua integralidade, o que inclui as parcelas vencidas no período de 01/07/2017 a 30/06/2021.

No tocante à alegação de desrespeito à cláusula de reserva de plenário, prevista no artigo 97 da Constituição e na Súmula Vinculante nº 10, o argumento também não prospera. O juízo de origem não declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 10.470/2015, nem afastou sua incidência. Pelo contrário, aplicou-a estritamente, reconhecendo que a suspensão dos efeitos financeiros foi válida, porém limitada no tempo pela própria norma.

Ao constatar que a condição resolutiva (reequilíbrio fiscal) ocorreu, o magistrado apenas declarou a consequência jurídica prevista: o fim da suspensão e a consequente exigibilidade dos valores represados. Trata-se de mero exercício de interpretação e aplicação da lei ao caso concreto, atividade inerente à função jurisdicional, que não se confunde com o controle de constitucionalidade.

Quanto ao impacto orçamentário, a parte recorrida bem salientou que o pagamento de débitos reconhecidos judicialmente, relativos a exercícios anteriores, submete-se a regime próprio (precatório ou RPV) e, nos termos do art. 19, §1º, IV, da Lei de Responsabilidade Fiscal, tais despesas são excluídas da apuração dos gastos com pessoal, não comprometendo os limites fiscais atuais.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)